Tribunal: TJDFT
Processo: 0718763-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718763-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO AGRAVADO: M. DA VITORIA CORREA DOS SANTOS - INFORMATICA LTDA, MARIA DA VITORIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Condomínio Privê Residencial Mônaco em face da r. decisão (ID 152627727, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de M. Da Vitória Correa dos Santos - Informática Ltda. e Outra, indeferiu o desarquivamento dos autos para realização de nova pesquisa RENAJUD, bem como o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que foi prolatada sentença no processo originário, que pronunciou a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo (ID 159261389, na origem) e, inclusive, já foi interposta apelação pela parte ora Agravante (ID 162665346, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal do Condomínio. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator